Tribunal: CARF
Processo: 10283.900706/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900706/2018-35
RESOLUÇÃO
1301-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ05, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou compensação
lastrada em crédito de pagamento indevido ou maior, efetuado em 29.05.2015, no valor de R$
182.517,22.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900706/2018-35
2
2.

A motivação para o não reconhecimento do crédito decorre de o pagamento
indicado, efetuado a título de CSLL, no valor de R$ 333.140,14, estar integralmente alocado a
débito de CSLL, período de apuração abril de 2015, conforme Despacho Decisório Eletrônico no
131833245 (fls. 82/89).
3.

Em Manifestação de Inconformidade (fls. 220/235), a ora Recorrente alegou que
tinha um débito de CSLL no valor de R$ 150.622,91, constante na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
de 2015, Ficha n° 660, mas que efetuou pagamento de R$ 333.140,14, resultando no indébito
pleiteado de R$ 182.517,22; que os créditos apurados pelo contribuinte, passíveis de restituição
ou de ressarcimento, poderão ser utilizados para compensar débitos próprios administrados pela
Receita Federal; que, ainda que existisse qualquer equívoco no preenchimento das declarações,
com base no Princípio da Verdade Material, o erro de preenchimento em declaração deve ser
superado.
4.

A DRJ05 julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob o argumento
de que não houve comprovação dos fatos alegados, como por exemplo, a apresentação da
Escrituração Contábil Digital (ECD). O referido Acórdão foi lavrado sem ementa, conforme
autorização constante no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 2017 (fls. 262/265).
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 273/284), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na Manifestação de Inconformidade, em especial que a ECF (Doc 1) evidencia o verdadeiro valor
devido a título de CSLL no mês de abril de 2015, R$ 150.622,91; que ao realizar a apuração da CSLL
anual em contrapartida aos valores recolhidos por estimativa mensal, identificou que houve
pagamento excedente, passível de compensação; aduz que uma vez que a Escrituração Contábil
Fiscal (ECD) evidencia que há saldo negativo para o ano calendário de 2015, devidamente
declarado e demonstrado em DCTFs originais e retificadoras e juntado o Documento de
Arrecadação de Receitas Federais de IRPJ da Inventus de abril de 2015, deve ser reconhecido o
saldo negativo da Recorrente e, consequentemente, o seu direito creditório; aduz que a autoridade
administrativa deve prezar pela busca da verdade material agir de ofício a fim de se obter a
correta e justa decisão no âmbito desse processo administrativo; que não pode ser compelida a
não ter reconhecido seu direito a crédito em razão de erro material ou pela não apresentação da
escrituração no ato da Manifestação de Inconformidade; concluí afirmando ser detentora de
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL e que declarou de forma indevida a PER/DCOMP no
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900706/2018-35
3
10702.73502.220617.1.3.04-8310. Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório a título
de saldo negativo de R$ 182.517,22 do período de apuração de abril de 2015 (sic) e,
alternativamente, que seja determinada a conversão do julgamento em diligência.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 01.06.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 258), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 03.07.2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
271/272), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.

Contexto da matéria sob recurso
8.

Como relatado, o litígio versa sobre o alegado indébito de R$ 182.517,22,
informado na DCOMP no 10702.73502.220617.1.3.04-8310 como crédito decorrente de
pagamento indevido ou maior, que não foi reconhecido em razão de a integralidade do
pagamento indicado, no valor de R$ 333.140,14, estar alocado a débito de CSLL de abril de 2015.

Mérito
9.

A Recorrente inicia a descrição dos fatos (fls. 275) afirmando que efetuou
pagamento a maior da estimativa devida do IRPJ:
No ano calendário de 2015, optante pelo regime de tributação do lucro real,
recolheu mensalmente CSLL por estimativa. Ao fazer a apuração anual do CSLL
devido, constatou-se o pagamento por estimativa a maior do período de maio de
2015. O valor do Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a ser recolhido
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900706/2018-35
4
era de R$ 150.622,91 (Doc. 01 – Linha 12.1). Ao passo em que, na apuração por
estimativa, o valor efetivamente recolhido fora de R$ 333.140,14 (Doc. 02).
Assim, gerou-se um direito creditório de R$ 182.517,22. (g.n.)
10.

Contraditoriamente à narrativa dos fatos, ao apresentar seus argumentos jurídicos,
a Recorrente, em mais de uma oportunidade, afirma em sua peça recursal que o indébito se refere
a saldo negativo de IRPJ e que declarou a DCOMP de forma indevida. Transcreve-se o seguinte
trecho (fls. 282).
Portanto, uma vez demonstrado que a Recorrente é (i) detentora da existência de
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL e (ii) declarou de forma indevida a
PER/DCOMP no 10702.73502.220617.1.3.04-8310, os conselheiros do Conselho
de Recursos Fiscais devem primar pela busca da verdade material que permeia os
processos administrativos fiscais, conforme subsidiado por inúmeros acórdãos do
CARF, confirmando o direito creditório postulado. (g.n.)
11.

De fato, em que pese a peça recursal ser precisa na descrição dos fatos e estar
acompanhada de provas (v.g.: ECF, fls. 285/303), ela é contraditória quanto ao alegado direito
creditório, pois, em que pese descrever fatos que se referem a pagamento indevido, inclusive foi
desta forma que a DCOMP no 10702.73502.220617.1.3.04-8310 foi preenchida, desenvolve uma
argumentação em que ao final conclui pela existência de saldo negativo no ano-calendário 2015.
12.

Buscando superar essas contradições, a partir das provas juntadas ao processo por
ocasião da apresentação do Recurso Voluntário (fls. 285/326), em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, passa-se a análise dos documentos juntados, a partir da premissa da existência
do pagamento efetuado, de R$ 333.140,14, em 29.05.2015, conforme reconhecido pelo Despacho
Decisório (fls. 82/89).
13.

Na ECF entregue em 28.07.2016, Registro N660, consta a apuração da estimativa
devida da CSLL, em abril de 2015, o valor de R$ 150.622,91, na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), retificadora, transmitida em 20.06.2017, consta o mesmo valor como
débito confessado.
14.

Se a argumentação jurídica da Recorrente para a caracterização do indébito fosse
pelo pagamento a maior, haveria elementos razoáveis para concluir pela validade do crédito.
15.

Ocorre que a Recorrente faz afirmação de possuir saldo negativo e não há juntada
de parte da ECF onde consta a apuração anual da CSLL, de tal forma que fique demonstrado que a
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.355 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900706/2018-35
5
totalidade do pagamento, no valor de R$ 333.140,14, efetuado em 29.05.2015, não foi utilizado
também para formação de eventual saldo negativo.
16.

Diante da contrariedade entre os fatos e os argumentos trazidos no Recurso
Voluntário e da aparente verossimilhança sobre a existência de indébito decorrente de pagamento
a maior, a prudência recomenda a conversão do presente julgamento em diligência para que a
Unidade de Jurisdição da RFB, efetue os seguintes procedimentos:
a) Considerando que a DCOMP no 10702.73502.220617.1.3.04-8310 reporta a
existência de um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de R$ 182.517,22,
que se refere a parte do pagamento de R$ 333.140,14, efetuado em 29.05.2015, verifique
e informe se a totalidade desse pagamento não foi utilizado também para formação de
eventual saldo negativo da CSLL no ano-calendário 2015.
b) Informe se, a luz das ECF e DCTF ativas, se parte do pagamento, isto é, o valor de
R$ 182.517,22, encontra-se disponível e passível de restituição.
c) Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá ser dada ciência à Recorrente
para, em assim desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 351 do Decreto no
7.574, de 2011).
d) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

1 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da
matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e
perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 333
DF CARF MF
Original